Tribunal: TJMT
Processo: 1016400-84.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016400-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), DAYD MARIA BERNARDO VIANA - CPF: 022.934.481-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTAMINAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POR ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. LIMPEZA TÉCNICA, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MANTIDOS. RISCO SANITÁRIO CONFIGURADO. MEDIDAS PROPORCIONAIS E NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, em sede de tutela de urgência, determinou à concessionária fornecimento alternativo de água potável, limpeza e desinfecção do sistema hidráulico, e substituição da caixa d’água da residência da agravada, em razão de contaminação por esgoto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à manutenção da tutela de urgência, especialmente quanto: (i) ao fornecimento alternativo de água potável; (ii) à substituição do reservatório; (iii) à alegada perda de objeto em razão de cumprimento voluntário pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviço de abastecimento de água é essencial, contínua e segura, impondo responsabilidade objetiva à concessionária em caso de falha (art. 22 e 14 do CDC).

4. Restou incontroverso que houve contaminação da rede de água por esgoto, expondo diretamente a consumidora a risco sanitário grave, justificando a manutenção do fornecimento alternativo até a completa segurança da água.

5. A substituição da caixa d’água é medida proporcional e necessária, considerando a possibilidade de impregnação de micro-organismos e biofilmes em reservatórios antigos ou porosos, que não são eliminados por limpeza mecânica ou química convencional.

6. Os relatórios técnicos unilaterais apresentados pela concessionária, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não possuem força probatória suficiente para eliminar a insegurança do consumidor quanto à qualidade da água, especialmente diante de relatos de persistência de odor de esgoto.

7. O princípio da precaução e a proteção à saúde (art. 6º da CF/88) recomendam que a medida seja preservada, dado o risco irreversível à integridade física da consumidora.

8. Eventuais danos financeiros para a concessionária são reversíveis e insignificantes frente ao risco à saúde e à segurança sanitária do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contaminação da rede de água por esgoto configura falha grave na prestação de serviço essencial, justificando a manutenção de medidas urgentes de proteção do consumidor. 2. A substituição de reservatório domiciliar contaminado constitui medida adequada, proporcional e necessária à proteção da saúde, não sendo suficiente a higienização convencional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 14, 22 e 6º, VI; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 1003974-14.2026.8.11.0041), ajuizada por
DAYD MARIA BERNARDO VIANA,
que deferiu pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars
, determinando que a concessionária cumprisse, no prazo máximo de 24 horas, as obrigações indicadas nos itens 1.1
a
1.4 da petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento.

As obrigações determinadas abrangem: (1.1) suspensão imediata das cobranças de água pelo prazo mínimo de 30 dias ou desconsideração do consumo extraordinário decorrente da lavagem e limpeza; (1.2) fornecimento de água potável por galões de água mineral de 20 litros e caminhão-pipa, em quantidade suficiente para consumo e higiene mínimos, enquanto persistir risco ou insegurança sanitária; (1.3) substituição das caixas d'água da residência da autora no prazo máximo de 24 horas; e (1.4) custeio e realização, por empresa tecnicamente habilitada, da limpeza e desinfecção das caixas d'água e da lavagem e descontaminação dos encanamentos internos, com apresentação de comprovantes dos serviços executados.

A insurgência da agravante restringe-se aos
itens 1.2
(fornecimento de água potável alternativa) e
1.4
(limpeza, desinfecção e substituição das caixas d'água), pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para exclusão das referidas obrigações.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o evento ocorrido em 04/01/2026 foi extraordinário, imprevisível e isolado, consistente no rompimento de dois ramais de água adjacentes à rede de esgoto na Rua 145, bairro CPA IV; (ii) as medidas corretivas foram adotadas imediatamente, com conclusão dos reparos por volta das 23h do dia 05/01/2026, mediante desobstrução da rede de esgoto (OS 67602521), conserto dos ramais de fornecimento de água (OS 67603968 e 67603992) e descarga de água imprópria na rede (OS 67602747); (iii) o abastecimento de água potável foi restabelecido dentro dos padrões da Portaria GM/MS nº 888/2021 desde o dia 05/01/2026, com monitoramento da Vigilância Sanitária municipal; (iv) o Relatório de Qualidade da Água de 08/01/2026, referente à residência da agravada (casa nº 37), atesta conformidade com os parâmetros de turbidez, cloro residual livre, pH, coliformes totais e
Escherichia coli
; (v) a agravada recusou a realização da limpeza dos reservatórios, conforme atas de reunião juntadas aos autos; e (vi) as obrigações impostas são excessivas, desproporcionais e desnecessárias diante da normalização do serviço.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 361866852), sob o fundamento de que não é possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança que todo e qualquer risco sanitário foi efetivamente eliminado, devendo prevalecer a postura de cautela diante da natureza irreversível do dano à saúde.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 363051870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
DAYD MARIA BERNARDO VIANA
, professora da rede pública municipal de Cuiabá/MT, reside na Rua 145, nº 37, Quadra 145, 4ª Etapa, Bairro CPA IV, Cuiabá/MT, e foi diretamente afetada pelo incidente de contaminação da rede de abastecimento de água por esgoto sanitário ocorrido em 04/01/2026, naquela localidade. A fatura de água juntada aos autos (matrícula nº 78225-4) confirma que a autora é consumidora dos serviços prestados pela agravante na referida unidade consumidora.

A própria agravante reconhece, tanto em suas razões recursais quanto em sua contestação apresentada nos autos de origem (ID 230390541), que houve rompimento de dois ramais de água adjacentes à rede de esgoto na Rua 145, com consequente infiltração de efluentes sanitários na rede de abastecimento de água potável que serve às residências daquela localidade. Trata-se, portanto, de fato incontroverso, que dispensa maiores digressões probatórias neste ponto.

Nesse sentido, a controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, impôs à concessionária agravante a obrigação de fornecer água potável de forma alternativa e de realizar limpeza, desinfecção e substituição das caixas d'água da residência da agravada.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do
art. 300 do CPC
. No caso em exame, ambos os requisitos se encontram amplamente demonstrados, conforme fundamentou o Juízo de origem na decisão de id 224997695 dos autos principais.

A probabilidade do direito decorre do fato incontroverso da contaminação da rede de abastecimento, da responsabilidade objetiva da concessionária e do direito fundamental da consumidora à saúde e à segurança sanitária, consagrado nos
arts. 6º e 196 da Constituição Federal
e no
art. 6º, VI, do CDC
. O rompimento de ramais de água adjacentes à rede de esgoto configura falha gravíssima na prestação de serviço público essencial, com exposição direta dos consumidores a efluentes sanitários em suas torneiras e reservatórios domiciliares de água potável, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos dos
arts. 14 e 22 do CDC
.

A alegação de que o evento foi extraordinário e imprevisível não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária. O rompimento de ramais de água adjacentes à rede de esgoto decorre de falha na manutenção e gestão da infraestrutura de saneamento, atividade que é de responsabilidade exclusiva da concessionária. Ademais, a própria contestação apresentada nos autos de origem (id 230390541) revela inconsistência interna: ao mesmo tempo em que a agravante nega a prática de ato ilícito, reconhece expressamente que houve contaminação da rede e que adotou medidas emergenciais para saná-la, o que por si só demonstra a ocorrência da falha na prestação do serviço.

Quanto ao item 1.2 da decisão agravada, que determinou o fornecimento alternativo de água potável, a agravante sustenta que a obrigação tornou-se desnecessária diante da normalização do abastecimento desde 05/01/2026, apresentando o Relatório de Qualidade da Água de 08/01/2026 como prova da regularização do serviço.

Contudo, nesta fase processual, em sede de cognição não exauriente, os relatórios operacionais unilaterais apresentados pela concessionária não se mostram suficientes para afastar, de forma absoluta e irrefutável, a insegurança do consumidor quanto ao consumo da água que chega ao seu imóvel.

Ademais, a análise dos dados do próprio documento revela que a coleta foi realizada exclusivamente no cavalete da residência da agravada - ponto de entrada da rede pública no imóvel -, e não nos reservatórios domiciliares internos ou nas torneiras de consumo. O relatório indica expressamente que o tipo de amostra é "Cavalete" e o endereço de coleta é "HD - Y18S176800 R. 145 nº 37 QD. 145", o que significa que os resultados conformes dizem respeito à água na entrada da residência, e não à água efetivamente disponível para consumo nos pontos internos do imóvel.

Nesse sentido, em contraposição aos laudos unilaterais da concessionária, os autos contam com prova técnica oficial e imparcial produzida por órgãos especializados do Estado de Mato Grosso. O Laudo Pericial nº 225.2.22.9067.2026.005830-A01, elaborado pelo Perito Oficial Criminal Christiano Ribeiro dos Santos Júnior, da POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica, com base em análises laboratoriais realizadas pelo LACEN/MT - Laboratório Central de Saúde Pública (id
363051871)
, atestou, de forma objetiva e categórica, a ocorrência de alteração da qualidade da água distribuída na rede de abastecimento, com não conformidades em parâmetros físico-sanitários e microbiológicos, em desacordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, representando risco sanitário à população atendida. Vejamos:

Nesse cenário, até que se conclua a instrução processual na origem, com a devida garantia do contraditório e eventual perícia isenta, a manutenção do fornecimento de água por meios alternativos seguros para o consumo humano direto constitui medida de rigor, pautada no princípio da precaução e na proteção do direito fundamental à saúde.

Quanto ao item 1.4 da decisão agravada, que determinou a limpeza, desinfecção e substituição das caixas d'água, a agravante sustenta que as intervenções já foram realizadas e que a substituição dos reservatórios é medida excessiva e desproporcional.

Também aqui o argumento não merece acolhida. Os elementos dos autos demonstram que as intervenções realizadas pela concessionária nas residências da Rua 145 têm causado danos adicionais aos imóveis.

O Termo de Declaração prestado pelo morador EDMAR LIMA BARRETO (id 363051874) demonstra que os procedimentos de limpeza realizados pelas equipes da concessionária geraram novos danos às residências, incluindo destelhamento para acesso às caixas d'água, aparecimento de goteiras e comprometimento de estruturas internas, evidenciando que a execução do serviço ocorreu de forma tecnicamente inadequada.

Nesse contexto, a eventual recusa da agravada em permitir nova intervenção da concessionária não pode ser interpretada como obstáculo ao cumprimento da decisão judicial, mas como exercício legítimo do direito de não suportar novos danos em sua residência.

Ademais, a substituição das caixas d'água constitui medida proporcional e necessária à proteção da saúde da consumidora. O contato direto do reservatório domiciliar com esgoto sanitário bruto - que contém bactérias, vírus, parasitas e outros agentes patogênicos - gera contaminação de altíssimo risco bacteriológico e viral. Dependendo do material do reservatório e do tempo de exposição, agentes patogênicos e materiais orgânicos podem aderir a microfissuras, porosidades e paredes internas do reservatório, formando biofilmes de difícil eliminação por métodos convencionais de limpeza e desinfecção.

A documentação técnica apresentada pela agravante, embora demonstre a realização de procedimentos de limpeza e desinfecção, não comprova de forma inequívoca que tais procedimentos eliminaram completamente todos os riscos de contaminação residual no material do reservatório. O relatório de qualidade da água juntado pela agravante avalia a conformidade da água coletada no cavalete, mas não avalia especificamente a condição estrutural e sanitária do material da caixa d'água após o contato com efluentes sanitários.

Nesse cenário de dúvida técnica razoável, o risco não pode ser suportado pelo consumidor, que é a parte vulnerável e hipossuficiente da relação (art. 4º, I, do CDC). A substituição da caixa d'água, cujo valor financeiro é ínfimo para a capacidade econômica de uma concessionária de saneamento básico, mostra-se uma medida perfeitamente razoável e proporcional para garantir a tranquilidade psicológica, a dignidade e a segurança sanitária da Agravada e de sua família.

Insta salientar que a assimetria entre os riscos em confronto é determinante para a solução da controvérsia. O custo financeiro suportado pela concessionária para fornecer galões de água e instalar um novo reservatório possui natureza patrimonial e reversível, podendo ser convertido em perdas e danos caso a ação originária seja julgada improcedente ao final. O dano à saúde humana decorrente da ingestão de água potencialmente contaminada por esgoto, por sua vez, é irreversível e insuscetível de reparação adequada. O perigo de irreversibilidade da medida opera inteiramente contra a consumidora, e não contra a concessionária.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026